Tribunal: TJSP
Processo: 1021229-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021229-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELA MENEZES GODOI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1021229-73.2019.8.26.0053
Voto no 23.669
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1021229-73.2019
APELANTE:
Daniela Menezes Godoi
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 23.669
Acidente do trabalho
Acidente típico

Ausência de incapacidade laborativa

Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação da parte autora contra a r.
sentença (fls. 68/70) que, em lide acidentária, julgou improcedente
o pedido deduzido na inicial, pretensão fundamentada em
sequelas incapacitantes decorrentes de acidente típico.
A apelante insiste na tese de que estão
presentes os requisitos exigidos à reparação acidentária,
afirmando ser portadora de lesões que interferem no exercício de
seu trabalho. Assim, pugna pela reforma do julgado para que seja
decretada a procedência do pedido (fls. 74/77).
Sem contrarrazões (cert. fl. 82).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não comporta provimento.
A autora (auxiliar de cozinha) alega que
sofreu acidente típico em 13.08.2018, ocasião em que lesionou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1021229-73.2019.8.26.0053
Voto no 23.669
fls.3
ombro esquerdo e a coluna cervical.
Sustentando a natureza incapacitante das
sequelas, veio a juízo em busca do amparo acidentário.
Contudo, sem razão.
Embora o acidente típico tenha sido
comprovado (CAT à fl. 37), do infortúnio não restaram sequelas
incapacitantes.
Com efeito, o exame físico de coluna
vertebral e de membros superiores não descreveu alterações que
justificassem o alegado déficit laboral:
Exame físico.
Membros Superiores.
Ombros: ausência de sinais flógísticos externos. Ausência de hipotrofias; força muscular conservada.
Movimentos de rotação interna e externa preservados, não havendo
limitações. Movimentos de flexão anterior, posterior, abdução, adução e
circundução preservados. Manobra de Jobe: negativa. Manobra de Neer:
negativa. Manobras clínicas incaracteríticas para síndrome do impacto.
Cotovelos. Ausência de sinais flogísticos
externos. Ausência de hipotrofias. Mobilidade de flexo-extensão
preservada. Movimentos de pronação e supinação sem restrições. Sinais
clínicos incaracterísticos para epicondilite.
Mãos e punhos. Ausência de sinais flogísticos
externos. Ausência de hipotrofias. Mobilidade articular preservada. Não
há limitações. Finkelstein: negativo. Tinel e Phalen: negativos.
Coluna
vertebral
cervical.
Ausência
de
contratura muscular local. Mobilidade da coluna cervical preservada. Não
há limitações. Não exibe atitude antálgica. Ausência de sinais de
comprometimento radicular. Não há restrição funcional incapacitante (fls.
44/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1021229-73.2019.8.26.0053
Voto no 23.669
fls.4
Ao final, o perito concluiu:
Portanto, ao exame físico da coluna cervical da
autora não detectamos a existência de sinais objetivos que autorizem a
caracterização da existência de uma incapacidade atual ou permanente
para o trabalho (...) o exame de ressonância magnética da coluna cervical
não descreveu a existência de sequelas traumáticas incapacitantes. Os
achados degenerativos descritos ao exame complementar não guardam
nexo causal e nem concausal com o AT em que foi traumatizado o ombro
(e não a coluna vertebral), segundo CAT acima citada. Com fundamento
no exame físico e complementar, concluímos que a autora não apresenta
uma espondilopatia traumática incapacitante para o trabalho. Portanto, no
que tange à alegada espondilopatia, não se caracteriza uma
incapacidade atual ou permanente para o trabalho, de etiologia
acidentária, a indenizar (fl. 46).
Apresenta a autora, portanto, caracterizado por
exame complementar, um quadro atual de discretas tendinopatia + bursite
do ombro esquerdo. Há nexo causal com o AT noticiado nos autos. Por
outro lado, os achados de exame complementar tem caráter leve, uma
vez que não estão acompanhados de roturas, fissuras, adelgaçamentos
ou transfixações. Os leves e discretos achados de exame complementar,
não autorizam a caracterização, no momento atual, da existência de uma
lesão consolidada que implique uma incapacidade atual ou permanente
para o trabalho. Não caracteriza, tampouco, a demanda de permanente
maior esforço para a realização do trabalho. A norma acidentária vigente
autoriza apenas a indenização como o auxílio-acidente de lesões
consolidadas que impliquem uma redução permanente da capacidade
laborativa. Em não apresentando a autora uma lesão consolidada que
acarrete uma incapacidade laborativa definitiva, não faz, em nosso
entendimento, no momento atual, no que tange à parte médica, jus a
concessão de benefícios no plano acidentário (fls. 47/48).
Como se observa, no tocante à coluna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1021229-73.2019.8.26.0053
Voto no 23.669
fls.5
cervical tanto o nexo causal quanto a incapacidade laborativa
podem ser seguramente afastados e, em relação ao ombro
esquerdo, não restaram sequelas incapacitantes a serem
indenizadas.
Ora, o exame clínico é soberano na
análise da efetiva redução da capacidade laborativa, sendo certo
que, no presente caso, não há indicativo de prejuízo à realização
do trabalho habitual.
Vale frisar que a legislação acidentária
não indeniza a lesão ou a doença, mas sim a efetiva incapacidade
laborativa decorrente.
Ou seja, para que haja a reparação
infortunística, não se faz suficiente a mera constatação de
diagnóstico de moléstia, sendo fundamental que desta decorra
efetivo prejuízo à capacidade laborativa do segurado, o que não
se afigura na hipótese.
Ademais, a legislação acidentária não tem
caráter preventivo (JTA 112/343), devendo proteger e indenizar
lesões atuais que repercutam na capacidade laborativa do obreiro.
Caso contrário, o leque alternativo de opções, que possibilitariam
a exigência de indenizações, se ampliaria de tal maneira que
todas as moléstias do trabalho, de um modo ou de outro, estariam
a determinar a responsabilidade do Instituto, muitas vezes
injustamente (JTA 112/350).
O laudo pericial encontra-se bem feito e
fundamentado, não havendo elementos, nos autos, capazes de
contradizer suas conclusões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1021229-73.2019.8.26.0053
Voto no 23.669
fls.6
Portanto, diante desse quadro, ausentes
os requisitos que autorizam a concessão do benefício acidentário,
de rigor a manutenção da r. sentença, que julgou o pedido
improcedente.
Anoto a isenção da parte autora em
relação aos encargos da sucumbência, consoante art. 129,
parágrafo único, da Lei n 8.213/91.
Portanto, diante desse quadro, ausentes
os requisitos que autorizam a concessão do benefício acidentário,
de rigor a manutenção da r. sentença, que julgou o pedido
improcedente.
Anoto a isenção da parte autora em
relação aos encargos da sucumbência, consoante art. 129,
parágrafo único, da Lei n 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR